Tribunal: TJSP
Processo: 2249909-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249909-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
ANTONIO ROBERTO FONSECA DE CAMPOS e Paciente BENEDITO FORTES
DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249909-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.093
Habeas Corpus no 2249909-95.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de CAMPINAS
Vara das Execuções Criminais Execução no 0008315-68.2020
Impetrante:
ANTONIO ROBERTO FONSECA DE CAMPOS
Paciente:
BENEDITO FORTES DE CAMPOS
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Campinas.
Relata que o paciente está sofre constrangimento ilegal,
pois em cumprimento de pena, teve indeferido seu pedido de substituição do regime
prisional por prisão domiciliar, não obstante esteja cumprindo pena em
estabelecimento prisional superlotado. Alega que a permanência do paciente no
cárcere o coloca em perigo de contágio, destacando que ele sofre de doença crônica,
fazendo, portanto, parte do grupo de maior risco em ser contaminado com o
coronavírus. Sustenta, ainda, que militam em favor do paciente os princípios e as
garantias constitucionais, além do entendimento doutrinário e jurisprudencial. Pede,
assim, a concessão de liminar a fim de que seja anulada a decisão impugnada ou que
o paciente seja beneficiado com a prisão domiciliar, expedindo-se, em consequência,
alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja o paciente transferido a uma unidade
prisional mais próxima de sua residência.
Indeferida a liminar (fls. 85-86), foram prestadas as
informações (fls. 89-95).
O ilustre representante da douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 98-115).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249909-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Como sabido, o habeas corpus não é instrumento
adequado para regularizar eventuais irregularidades do processo de execução,
tampouco serve para viabilizar a concessão de progressão de regime, porquanto
envolve o conhecimento de matéria fática, com a presença dos requisitos objetivos e
subjetivos para a concessão de benefícios. Depois, a pretensão deve ser dirigida ao
juízo da execução, consoante o artigo 66, III, b, da LEP, prevendo-se contra a decisão
proferida o agravo em execução, como recurso apropriado na forma do artigo 197 do
mesmo Diploma.
Em consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual e conforme as peças que instruem a presente impetração, verifica-se que o
paciente cumpre pena em regime fechado. Ingressou com pedido de prisão
domiciliar, o qual foi indeferido no último dia 11 de setembro, por sólidos motivos,
justificando a decisão o fato de não se enquadrar no grupo de risco para o Covid-19
(fls. 104-106 dos autos da execução).
Em que pesem as argumentações da impetrante, não há
que se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão
domiciliar, pois se cuida de medida excepcional e que exige o preenchimento dos
requisitos constantes do artigo 117, Lei no 7.210/84, ou seja, que se trate de
beneficiário que esteja no regime aberto, maior de 70 anos de idade ou acometido de
doença grave, e de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou
condenada gestante, situações nas quais não se enquadra o paciente.
Por outro lado, a decisão hostilizada pelo writ não
padece de qualquer ilegalidade e está devidamente fundamentada, tendo seu prolator
especificado, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento. Por isso, não
é passível de revisão nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso
ordinário previsto na Lei de Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser
examinada com amplitude.
E, para o cumprimento da Recomendação no 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5o, incisos I e IV, exige que a unidade
prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico confirmando
suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249909-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para isolamento.
Nesse sentido, recente decisão do Egrégio Superior de
Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo
de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (HC no 570082 - PR (2020/0078108-3),
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicação no DJe/STJ n. 2882 de
02/04/2020).
No caso trazido a julgamento, não há provas de que o
paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19,
tampouco da ausência de equipe médica ou de local para isolamento na unidade onde
cumpre a pena privativa de liberdade.
É de se mencionar, inclusive, que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da liberdade
aos pacientes, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que
pertença a grupo de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual
de assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não presas de
contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em meio aberto receberá
cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados e,
paralelamente, (f) porque não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta
da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento,
em caso de eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249909-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso
VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que em 08 de abril de 2020, o
Secretário da Administração Penitenciária do Estado encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas
pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à prevenção do
vírus nos estabelecimentos penais, destacando, também, que advindo instruções
supervenientes que disciplinem novos protocolos em matéria de procedimentos,
implementará outras providências.
Cabe destacar, que a autoridade judicial indeferiu o
pedido de prisão domiciliar em decisão motivada, destacando que: “...os Governos
Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e
orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a
doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários
e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos,
contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso
concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob
pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim,
não
obstante
a
maioria
dos
estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação,
no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249909-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em
piores condições que o externo.
Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso
para obtenção de benefício...” (fl. 105 dos autos da execução).
Ademais, como bem salientou o ilustre Procurador de
Justiça, no judicioso parecer: “De se consignar, em adendo, que a impetração não
trouxe comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de
vulneráveis da Covid-19 ou de que tenha a saúde fragilizada, tampouco restou
demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento em que se
encontra; vez que somente diante da demonstração de tais circunstâncias haveria a
possibilidade de concessão da “saída antecipada”, compreendida como progressão
de estágio prisional 'adiantada' da pena, segundo dispõe a citada Recomendação,
nos termos das diretrizes fixadas pela SÚMULA VINCULANTE no 56 do Col. STF.”
(fl. 108).
Diante de tais circunstâncias, inexistindo demonstração
de maior risco que o ora paciente estaria correndo se permanecer no estabelecimento
prisional, por ora, não se revela medida acertada a concessão da prisão albergue
domiciliar.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
Relator